Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737245-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES VIDAL DE JESUS AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDA ALVES VIDAL DE JESUS contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos embargos à execução ajuizada por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A. A agravante alega estar atualmente desempregada, possuir três filhos menores e viver de pequenos trabalhos informais. Narra, ainda, residir com os genitores e não possuir renda suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio e familiar. Informa que suas contas bancárias estão bloqueadas em razão de penhoras judiciais e apresenta relação das despesas mensais. Defende estar comprovada a situação de miserabilidade jurídica. Requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, a concessão da justiça gratuita. Sem preparo, em face do requerimento de assistência judiciária gratuita. É o relatório. DECIDO. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, porém, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Por sua vez, a Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério esse que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. No caso, a agravante apresenta sua CTPS sem vínculo funcional atual e a certidão de baixa da empresa que possuía. Sem prejuízo, comprova por meio das contas de água, luz, internet e mensalidades escolares que o genitor e o cônjuge são os responsáveis pelas despesas da família, a justificar, neste momento, a alegada vulnerabilidade financeira. Aliado a esse quadro, a tese da agravante é reforçada mediante visita à execução que deu origem aos embargos, na qual o credor, ora agravado, não logrou encontrar qualquer patrimônio da devedora após pesquisas recentes junto aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD (Processo n. 717191-76.2022.8.07.0001 – IDs 205328895, 205328895, 209610528 e 209610533) Dessa forma, a agravante enquadra-se no parâmetro estabelecido e o benefício deve ser deferido. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CASAMENTO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO CITRA E EXTRA PETITA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE CASAMENTO. ERRO ESSENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece o limite de renda familiar de até 05 (cinco) salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério esse que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Pedido de gratuidade de justiça deferido à ré. (...) 8. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento à apelação da ré. (Acórdão 1715812, 07299301820218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, fica dispensado o preparo para este agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensadas as informações. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator